Tribunal: TJES
Processo: 5007674-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007674-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DA VITORIA COLONA e outros

AGRAVADO: ELISEU DEMUNER e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA
.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA AÇÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – Não se pode discutir no presente recurso as particularidades do caso concreto que levariam à eventual possibilidade de penhora de salários para pagamento de dívida não alimentar, pois se trata de decisão que indeferiu pedido de reconsideração e este não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 2 - “
A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais
” (art. 824, CPC) e, não sendo encontrados bens bens livres e desembaraçados que possam garantir a execução, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a suspensão da Execução pelo prazo de 01 (um) ano. 3 - Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007674-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTES
: PEDRO HENRIQUE DA VITÓRIA COLONA E MILENA DA VITÓRIA COLONA

AGRAVADOS:
ELISEU DEMUNER E WANDERLEIA CASSANI DEMUNER

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 5495999) por meio da qual o MM Juiz suspendeu a execução pelo prazo de 01 (um) ano.

O genitor dos Agravantes, em 09/07/2003, ajuizou Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa em face dos Agravados.

Em razão do falecimento do genitor dos Agravantes, este teria sido substituído nos autos pela inventariante e, posteriormente, ao que parece, por seus herdeiros, ou seja, pelos ora Agravantes.

Verifico que embora o autor da ação já tenha falecido, seu nome ainda consta no registro dos autos originários, de modo que não se pode afirmar que tenha sido realizada a necessária substituição processual.

No curso do processo foi realizado o bloqueio de valores que, em seguida, foram liberados como se vê na decisão prolatada em 05 de setembro de 2022, transcrita em parte:

Depois de observadas as formalidades legais, o feito culminou com o bloqueio, via SISBAJUD, de quantia existente na conta bancária do executado, a qual é utilizada para receber os proventos de seu salário/remuneração.

[...]

In casu
, o executado trouxe aos autos provas de que os valores bloqueados, referem-se a proventos de remuneração, conforme podemos observar nos documentos de fls. 114/116-vº, sendo portanto impenhoráveis.

Outrossim, não se verifica nos autos a exceção prevista no § 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil, eis que o crédito exequendo não tem origem no inadimplemento de pensão alimentícia.

Assim, por se encontrar justificado o pedido de desbloqueio formulado pelo executado, uma vez que são impenhoráveis os valores constritos na conta-corrente do Banco Banestes, não vejo como não acolhê-lo, especialmente em homenagem aos princípios da menor onerosidade da execução para o devedor (artigo 805 do Código de Processo Civil) e da dignidade da pessoa humana.

Os Agravantes postularam pela reconsideração da decisão anterior e pela realização de nova penhora
on line
(ID 23476003 dos autos originários).

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida (ID 27959548 dos autos originários) por meio da qual indeferiu o pedido de reconsideração e determinou a suspensão da Ação de Execução pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que possam ser localizados bens passíveis de penhora.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Acerca do tema “
O entendimento do STJ consolidou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2° do CPC/2015, quando se voltar: i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e ii)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais,
ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto
.
Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.177.791/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).

Ocorre que, não se pode discutir no presente recurso as particularidades do caso concreto que levariam à eventual possibilidade de penhora de salários para pagamento de dívida não alimentar, pois se trata de decisão que indeferiu pedido de reconsideração e este não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.

Quanto à matéria decidida na decisão recorrida, “
A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado
, ressalvadas as execuções especiais” (art. 824, CPC) e, não sendo encontrados bens livres e desembaraçados que possam garantir a execução, impõe-se a suspensão do feito.

Desse modo, nada mais resta em sede de recurso que não a manutenção da suspensão da execução, conforme disposto no Código de Processo Civil:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Em resumo
, (1) considerando que o pedido de reconsideração da decisão que tornou impenhorável os valores bloqueados não interrompe o prazo recursal, a questão não pode ser analisada no presente recurso e (2) não sendo encontrados bens bens livres e desembaraçados que possam garantir a execução, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a suspensão da Execução pelo prazo de 01 (um) ano.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.